Tribunal: STF
Processo: RHC 253718
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação. Prisão temporária. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro Leite de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 956.607/SP (evento 44).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão temporária do recorrente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação, tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e arts. 155, § 4º, e 180, caput, do Código Penal.



    No presente recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão temporária do recorrente. Alega ausentes os requisitos da prisão temporária. Aduz que a privação da liberdade carece de contemporaneidade em razão do decurso de tempo entre o delito e a data da decretação da prisão temporária. Salienta a disponibilidade do investigado para colaborar com as investigações. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e não estar em local incerto. Requer a revogação da prisão temporária (evento 49).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 72).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA INVESTIGAÇÕES. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que conheceu em parte do writ lá interposto, denegando-lhe a ordem. 



    2. Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação (arts. 155, § 4º, e 180, caput, do Código Penal; e art. 2º da Lei nº 12.850/2013). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão temporária foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais de imprescindibilidade para as investigações e indícios de autoria; (ii) analisar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida, considerando o lapso temporal entre os fatos delituosos e a decretação da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam sua necessidade para aprofundamento das investigações e individualização das condutas dos envolvidos, nos termos do art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989. 



    5. O Tribunal de origem destacou que o grupo criminoso investigado apresenta divisão de tarefas e organização estável, sendo o paciente apontado como um dos líderes de atividades reiteradas de subtração e ocultação de cargas, o que justifica a segregação cautelar. 



    6. A contemporaneidade da prisão está relacionada à necessidade da medida no momento de sua decretação, mesmo diante de fatos pretéritos, desde que os elementos de investigação demonstrem sua pertinência para o caso, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 



    7. A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente não afastam a decretação da prisão temporária quando a medida estiver fundamentada em elementos concretos de imprescindibilidade e periculosidade do agente para a ordem pública e para o desenvolvimento das investigações. 



    8. A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, do art. 1º da Lei nº 7.960/1989 e dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4109, não se verificando flagrante ilegalidade apta a justificar sua revogação. 



    9. A análise da alegada ausência de participação do paciente nos delitos não é cabível na via estreita do habeas corpus, demandando dilação probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    A prisão temporária, instituída pela Lei 7.960/89, é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves. 



    Ademais, ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária: a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, nos seguintes termos:



    “(...), não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 367-371):



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que conheceu em parte do writ lá intentado, denegando-lhe a ordem. 



    Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de furto qualificado, receptação e organização criminosa (arts. 155, § 4º, e 180, caput, do Código Penal; e art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    A defesa alega, em síntese: a) que não existe contemporaneidade nos fatos narrados nos autos para decretação de prisão temporária, sendo que conforme representação da prisão, os fatos ocorreram em 17 de agosto de 2023 e a prisão temporária foi decretada tão somente em 05 de Julho de 2024; b) a inexistência de nexo entre o fato imputado ao paciente e os motivos ensejadores da decretação da prisão temporária; c) a ausência de fundamento válido para a prisão temporária; d) que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem família constituída, residência fixa e emprego garantido. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão temporária do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se:



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    No que tange à prisão temporária, assim entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 320-325):



    Como se vê, não se constata qualquer ilegalidade na r. decisão que decretou a prisão temporária do paciente, tampouco na que a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos:



    “Vistos. Cuida-se de representação pela prisão temporária, bem como por busca domiciliar formulada pela Autoridade Policial do(a) 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3 desta comarca. O pedido vem lastreado com relatórios e documentos que noticia a instauração de inquérito policial para apurar suposta prática dos delitos de furto qualificado, receptação majorada e organização criminosa, sem prejuízo de outras infrações, tendo como investigados IRAN VINICIUS SILVA, LUAN ISRAEL FERREIRA SILVA, RAÍ HEBERT GERACE, JOÃO VICTOR RAMOS SILVA, LEONARDO FERREIRA DA SILVA, HENRIQUE FEITOSA DE JESUS, ROMILDO DA SILVA PEREIRA, LEANDRO LEITE DE OLIVEIRA e WELLINGTON ANDRÉ NEVES, sendo estes dois últimos alvos da presente representação. Consta das informações que o grupo acima estaria, em tese, organizado e com divisão de tarefas, subtraindo e ocultando cargas de açúcar, transportadas pela vítima FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA. Segundo o levantamento preliminar, tais delitos são praticados deforma reiterada e sistemática, principalmente nas imediações da Comunidade da "Locomotiva" e da Muriçoca e do Parque Avelino Palma, locais de trânsito dos trens que levam cargas para a exportação. Apurou-se que IRAN e JOÃO VICTOR seriam os prováveis responsáveis pela subtração da carga; LEONARDO é apontado como partícipe (compra a carga dos furtadores); HENRIQUE e ROMILDO, seriam os transportadores; WELLINGTON suposto intermediador das cargas no bairro Avelino Palma; e LEANDRO, receptador e líder/receptador da organização criminosa. Posto isso, representou a Autoridade Policial pela prisão temporária de LEANDRO LEITE DE OLIVEIRA e WELLINGTON ANDRÉ NEVES, por ostentarem posição privilegiada na suposta organização criminosa, além da existência de relatórios e depoimentos testemunhais que apontam os referidos investigados como sendo autores dos crimes apurados, bem como pela expedição de mandado de busca domiciliar, devido à necessidade de ingresso nas residências e empresas dos averiguados. Consta, ainda, que LEANDRO LEITE DE OLIVEIRA foi indicado como líder da organização criminosa por suspeitos presos em posse de carga de açúcar furtada em linhas férreas na cidade de Guariba (fls. 11/18). Além disso, o averiguado possui duas empresas atacadistas registradas em seu nome, já tendo sido preso, inclusive, em posse de bens receptados e apresentado notas fiscais fraudulentas (fls. 19/31). Por outro lado, WELLINGTON ANDRÉ NEVES deixou recentemente o sistema carcerário e, atualmente, cumpre pena privativa de liberdade no regime aberto por crime de furto de carga transportada em trem pela empresa vítima. Opinou o digno Representante do Ministério Público pela decretação da prisão temporária e pela expedição do Mandado de Busca Domiciliar. De fato, há fortes indícios da ocorrência do crime de organização criminosa e dos investigados serem autores nos delitos apurados nos autos. Ademais, há vários registros da ocorrência de furto de açúcar nas ferrovias da região, o que demonstra que os crimes continuam ocorrendo. justifica a decretação da prisão temporária, a fim de aprofundar nas investigações e individualizar as condutas dos envolvidos. Dessa forma, ante a necessidade de aprofundamento das investigações, a fim de individualizar as condutas dos envolvidos, AUTORIZO A PRISÃO TEMPORÁRIA de WELLINGTON ANDRE NEVES CAMPOS e LEANDRO LEITE DE OLIVEIRA, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se concluam devidamente as investigações já iniciadas, com arrimo no artigo 1º, incisos I e III, alínea l, da Lei nº 7.960/89” (fls. 95/97 - autos digitais nº 1503705-29.2024.8.26.0506 - grifos nossos). 



    “1. Fls. 137/139: Trata-se de pedido de relaxamento da prisão temporária decretada em desfavor de Leandro Leite de Oliveira nos autos em apenso nº 150305- 29.2024.8.26.0506. O Ministério Público discordou do pedido. Considerando que os motivos que ensejaram a decretação da prisão temporária permanecem inalterados, indefiro o pedido feito pela defesa. 2. Fls. 197/198: Cuida-se apreciar o pedido de restituição do veículo I/Ford Mustang GT, ano 2018, modelo 2018, placa QIW 2190 formulado por JOSÉ SEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRA. Narra o requerente que é proprietário do automóvel apreendido com o investigado Leandro Leite de Oliveira. O Ministério Público discordou do pleito. Pois bem. Observa-se que o presente feito apura os delitos de furto qualificado, receptação e organização criminosa, sem prejuízo de outras infrações, e encontra-se na fase de investigação. O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não serão devolvidas enquanto interessarem ao processo. Assim, considerando que as investigações ainda não foram encerradas e o veículo acima interessa ao processo, indefiro, por ora, o pedido de devolução do automóvel. No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial. Intime-se.” (fls. 210/211 autos digitais nº 1508128- 66.2023.8.26.0506 sem destaque no original).



    [...]



    Os indícios de autoria já se encontram demonstrados com o recebimento da denúncia. Já o periculum libertatis, evidenciado pela garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, está demonstrado devido à vinculação dos representados a uma organização criminosa complexa, com funções definidas, responsável por roubos de vultuosos valores, que posteriormente serão utilizados para a prática de novos crimes. Restou demonstrado que o grupo participou de no mínimo outros quatro roubos, um deles a joalharia Vivara, localizada no shopping Plaza, com grande repercussão social. Ademais, a violência empregada no crime, com o uso de múltiplas armas de fogo, rendição de seguranças, e ameaças ininterruptas, demonstram a periculosidades dos representados.



    Como se vê, a autoridade indicada coatora apontou a existência de indícios de autoria dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação majorada, bem justificando a necessidade da custódia temporária conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e destacando a imprescindibilidade da constrição temporária para a continuidade das investigações, em atenção ao que dispõe o artigo 1º, incisos I e III, alínea “f”, da Lei nº 7.960/89. 



    Convém frisar que, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n° 7.960/89, caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões de autoria ou participação em crimes diversos. Trata-se de espécie de prisão provisória e cautelar, com o intuito de preservar as diligências e investigações policiais e que não viola o princípio de presunção de inocência, mesmo porque a própria Constituição Federal a admite. 



    No caso dos autos, é indiscutível a necessidade da prisão temporária ante a possibilidade de que o paciente venha conturbar as investigações, principalmente porque ele está foragido, fato que certamente dificulta os trabalhos investigativos e a conclusão do inquérito policial, além de oferecer riscos às eventuais vítimas e testemunhas. 



    [...] 



    Por fim, a questão a respeito da não participação do paciente nos delitos não deve ser conhecida, posto que é matéria que extrapola os estreitos limites do writ, devendo ser examinada, com a devida cautela, pelo juízo de ampla cognição, sob o crivo do contraditório.



    Como se vê do excerto destacado, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade da temporária do paciente em razão da justificada conveniência ao aprofundamento das investigações e para a individualização das condutas dos suspeitos. 



    Nota-se, portanto, que a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam sua imprescindibilidade para as investigações, estando os requisitos previstos na Lei nº 7.960/1989 devidamente preenchidos. 



    Vale frisar, ainda, que os requisitos da prisão temporária não se confundem com os requisitos da prisão preventiva. 



    Ademais, quanto ao momento da medida, certo é que "(...) a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)" (AgRg no HC 849475 / MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/02/2024) 



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre o evento delituoso imputado ao paciente e a data do decreto da prisão temporária se esta se embasar em elementos oportunos à conveniência da investigação em curso. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Vê-se, portanto, que a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam sua imprescindibilidade para as investigações, estando os requisitos previstos na Lei nº 7.960/1989 devidamente preenchidos e, conforme já dito na decisão monocrática proferida, os requisitos da prisão temporária não se confundem com os requisitos da prisão preventiva.



    Outrossim, "o instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal." (RHC n. 144.813/BA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, julgamento da ADI 4109 (Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão o Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2022 e publicado em 22/04/2022), fixou os critérios indispensáveis para a admissibilidade da temporária: "1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)."



    Outrossim, contemporaneidade da segregação cautelar "(...) se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)" (AgRg no HC 849475 / MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE D Je 23/02/2024). Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ressalto, ainda, que a decisão proferida, está de acordo com o entendimento da 5ª Turma desta Corte. (...).”



    Portanto, de acordo com o magistrado de primeiro grau, o recorrente “foi indicado como líder da organização criminosa por suspeitos presos em posse de carga de açúcar furtada em linhas férreas na cidade de Guariba (fls. 11/18). Além disso, o averiguado possui duas empresas atacadistas registradas em seu nome, já tendo sido preso, inclusive, em posse de bens receptados e apresentado notas fiscais fraudulentas”. E mais, “há fortes indícios da ocorrência do crime de organização criminosa e dos investigados serem autores nos delitos apurados nos autos. Ademais, há vários registros da ocorrência de furto de açúcar nas ferrovias da região, o que demonstra que os crimes continuam ocorrendo. justifica a decretação da prisão temporária, a fim de aprofundar nas investigações e individualizar as condutas dos envolvidos”. Ao indeferir o pleito de relaxamento da prisão temporária, o Juízo de origem ressaltou a “vinculação dos representados a uma organização criminosa complexa, com funções definidas, responsável por roubos de vultuosos valores, que posteriormente serão utilizados para a prática de novos crimes. Restou demonstrado que o grupo participou de no mínimo, outros quatro roubos, um deles a joalharia Vivara, localizada no shopping Plaza, com grande repercussão social. Ademais, a violência empregada no crime, com o uso de múltiplas armas de fogo, rendição de seguranças, e ameaças ininterruptas, demonstram a periculosidades dos representados”. Ademais, segundo o Tribunal de origem, “é indiscutível a necessidade da prisão temporária ante a possibilidade de que o paciente venha conturbar as investigações, principalmente porque ele está foragido, fato que certamente dificulta os trabalhos investigativos e a conclusão do inquérito policial, além de oferecer riscos às eventuais vítimas e testemunhas”.



    Na hipótese, a decretação da prisão temporária possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, presentes fundadas razões de autoria e demonstrada a imprescindibilidade da medida para assegurar o aprofundamento das investigações e a individualização das condutas dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação.



    Nessa linha, “Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes.” (HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.9.2023); “Prisão temporária. Interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89. Ato reclamado. Manutenção da prisão temporária. Investigado por crime de homicídio qualificado que se encontra em local incerto e não sabido desde os fatos investigados (foragido). Preenchimento dos demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Precedentes” (Rcl 58.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.05.2023); “5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão. 6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais.” (HC 102.974, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, o dito ato coator delimitou os seguintes aspectos: “A contemporaneidade da prisão está relacionada à necessidade da medida no momento de sua decretação, mesmo diante de fatos pretéritos, desde que os elementos de investigação demonstrem sua pertinência para o caso, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior”.



    Nesse prisma, cabe ressaltar que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge do posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos fatos motivadores da prisão cautelar e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos da segregação temporária. Nesse sentido, “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    De outro lado, a circunstância de o recorrente ostentar primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão temporária, desde que preenchidos os requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989 e os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4109.



    Ainda na linha do parecer ministerial, “a prisão foi decretada em 05/06/2024, inexistindo até hoje informações do cumprimento do mandado de prisão, de forma que o recorrente estaria na posição de foragido (fl. 309)” (evento 72). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente